Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709492-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA ALBERNAZ DA LUZ IMPETRANTE: ELIANE RODRIGUES DA CUNHA PRATES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ELIANE RODRIGUES DA CUNHA PRATES em favor de LARISSA ALBERNAZ DA LUZ, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relata que a paciente está presa preventivamente no Presídio Feminino do Distrito Federal, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público em 30/8/2021 e, após resposta à acusação, a audiência foi designada para o dia 18/10/2021. Aduz que o ato não foi concluído em face da ausência de uma das testemunhas, que estava gozando férias; porém, o Ministério Público insistiu em sua oitiva, mas até hoje não foi designada nova data para concluir a instrução, apesar da insistência da defesa. Aponta excesso de prazo na formação da culpa, pois há 5 (cinco) meses aguardam a continuidade da audiência para oitiva de testemunha e interrogatório da paciente, asseverando que o atraso não pode ser imputado à defesa. Destaca que o processo tem somente a ré no polo passivo e não há nenhum pedido de oitiva de testemunha por carta precatória. Invoca o art. 400 do CPP e os critérios estabelecidos pela Corte Europeia de Direitos Humanos para nortear a análise da razoabilidade do prazo de duração dos procedimentos, reforçando a tese de que não há qualquer complexidade no feito, há tão somente uma única acusada; o assunto não importa dificuldades, e não existem provas concretas comprobatórias de possível traficância, o que se permite concluir pelo depoimento da testemunha inquirida, a qual não trouxe fatos robustos aos autos e, assim, o Ministério Público requereu a oitiva da segunda testemunha. Traz à discussão os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da ampla defesa e da duração razoável do processo, asseverando que o caso é de relaxamento imediato da prisão, colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Menciona a pandemia do COVID-19, ressaltando os riscos à saúde da paciente, que é portadora de bronquite asmática grave e tem sofrido com várias crises, recebendo, no momento, tratamento medicamentoso, sendo, assim, pertencente ao grupo de risco. Argumenta, outrossim, que a paciente tem endereço certo, residindo com seus pais e irmãos, não havendo indicação de que se furtará à aplicação da lei penal. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja concedido o relaxamento de prisão à paciente para que, sem prejuízos, responda o processo em liberdade e não corra o risco de piorar seu quadro de saúde. No mérito, pleiteia a concessão da ordem e a consequente expedição do alvará de soltura à paciente. É o relatório. DECIDO. A paciente foi presa em flagrante em 18/8/2021, acusada da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 100720861). Apresentada ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o juízo na ocasião que: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas e dinheiro. Porções de cocaína e crack. É preciso ressaltar que a autuada foi presa em situação de anterior acompanhamento e monitoração pelos policiais que já detinham a informação de que a autuada seria responsável pela venda de drogas na região da estrutural, o que sinaliza alguma estabilidade na atividade de venda de drogas. A somar-se a tudo, aponto que a autuada possui apenas 18 anos de idade e quando adolescente já recebeu condenação por medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico. Já em sua maioridade a autuada foi recentemente presa por envolvimento com uma quantia considerável de crack e recebeu monitoração eletrônica como medida alternativa à prisão. Nada obstante a autuada voltou a delinquir o que sinaliza que, se colocada em liberdade, irá continuar na mercancia ilícita de drogas. Assim as condições favoráveis da autuada sucumbem diante do fato e de suas condições subjetivas. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LARISSA ALBERNAZ DA LUZ (filho(a) de Leandro da Luz Ribeiro Lima e de Cristina Vieira Albernaz, nascido em 20/12/2002), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.(...)” – ID 100751522 A denúncia foi oferecida em 30/8/2021 (ID 101718033), apontando a prática do mesmo delito descrito no Auto de Prisão em Flagrante, sendo recebida em 21/9/2021 (ID 103695207). Devido à condição de saúde da paciente, a prisão preventiva foi revogada pela d. autoridade apontada como coatora em 18/10/2021, sendo imposta a prisão domiciliar, com a cumulação das seguintes medidas cautelares: a) partir da soltura, a ré terá o prazo de 48 horas para informar e comprovar o endereço de domicílio atualizado; b) proibição de sair do ambiente domiciliar sem autorização judicial; c) monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017,pelo prazo de 90 dias, após o qual a beneficiada deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. AREA DE INCLUSÃO: A área de inclusão é o endereço residencial de LARISSA ALBERNAZ DA LUZ, localizado na Quadra 04, Conjunto 03, Casa 10, Setor Leste, Estrutural - DF. Em caso de alteração de endereço, o juízo deve ser informado imediatamente, possibilitando assim a readequação da medida imposta (...)”, sendo a paciente advertida de seus direitos e deveres.(ID 106201598). Em decorrência das reiteradas violações pela paciente das condições impostas ao monitoramento eletrônico (relatórios de ID 107582092, 108787424 e 11850143), a prisão preventiva foi novamente decretada em 21/12/2021 (ID 111979887) e mantida em 7/1/2022, após pedido de reconsideração apresentado pela defesa (ID 112388908). Assim, a paciente foi novamente recolhida à Penitenciária Feminina em 27/12/2021 (ID 112131589), encontrando-se presa há exatos 90 (noventa) dias, o que afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Com efeito, a Instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e recomenda em seu art. 1o, parágrafo único que: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. No que se refere ao prazo constante do art. 56, § 2o, da Lei n. 11.343/2008, melhor sorte não assiste à il. Defesa, pois a audiência de instrução foi designada para o dia 18/10/2021, sendo realizada nessa data; ou seja, 27 (vinte e sete) dias após o recebimento da denúncia e somente não se concretizou devido ao pedido da acusação de oitiva de uma testemunha que não compareceu ao ato (ID 106174043), o que não pode ser imputado ao Judiciário. Quanto à alegação de que ainda não há data designada para a continuidade da audiência de instrução e julgamento, mostra-se necessário perquirir a autoridade apontada como coatora. De todo modo, o que se observa dos autos é que o descumprimento das medidas cautelares pela paciente e a requisição dos relatórios para demonstração do uso inadequado do monitoramento eletrônico causou um tumulto no processo. De outro giro, verifico que a defesa não faz prova de que a condição de saúde da paciente é agravada pela segregação cautelar, juntando aos autos relatórios médicos que evidenciam tratar-se de uma condição, que apesar de crônica, é controlada por medicação (ID 33912255). Outrossim, tenho que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP a indicar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, devido à reiteração delitiva, conforme bem acentuou o juízo: “(...) Ressalta-se que a liberdade do agente é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada à ré, que evidencia periculosidade, somada à recalcitrância em descumprir o monitoramento eletrônico outrora fixado, são circunstâncias que revelam a insuficiência de medida cautelar menos gravosa, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento cautelar. Assevero que este juízo revogou a custodia cautelar da denunciada em outra ocasião, ante a existência de problemas crônicos de saúde. No entanto, após a soltura, a acusada persiste em descumprir as condições do monitoramento eletrônico. Não prospera a tese defensiva de que a ré somente violava a zona de inclusão quando se dirigia à residência da genitora, haja vista que os descumprimentos se deram em períodos variados, inclusive durante a noite e madrugada. Nota-se, portanto, que há uma descrença da acusada para com o poder judiciário, que buscou de todas as formas manter a sua liberdade, de forma que se mostra necessária a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para evitar a reincidência criminosa. Também não há lugar para a invocação do disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que preleciona que, por conta da pandemia que assola o país, a decretação de nova prisão preventiva só deve ser levada a efeito em caso de estrita necessidade. Isso porque, conforme restou esclarecido, não há alternativa à custódia cautelar num caso como este, uma vez que, refrise-se, a ré está reiteradamente descumprindo das condições do monitoramento eletrônico, mostrando-se ousada, destemida e, portanto, capaz de continuar vulnerando a ordem pública. Por esses motivos, a prisão domiciliar humanitária não se mostra aplicável à espécie. Ademais, vale consignar que a acusada já foi processada pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico e porte ilegal de arma de fogo (autos n. 2018.01.3.010061-4) e está sendo processada também pelo crime de tráfico perante a 2a Vara de Entorpecentes (autos n. 0709068-26.2021.8.07.0001), o que indica periculosidade e segundo o Superior Tribunal de Justiça é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva. (...)” Portanto, por ora, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2022 18:31:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator